Tribunal: CARF
Processo: 10380.013275/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013275/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.791 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
INSTITUTO PEDAGÓGICO CHRISTUS S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. PRAZO. STF. CTN.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, através da Súmula Vinculante n° 8, pela
inconstitucionalidade do prazo decadencial de 10 (dez) anos estabelecido nos
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91. Aplicar-se-á, assim, o prazo geral de 5
(cinco) anos determinado pelo CTN.
SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO. EMPREGADOS REMUNERAÇÕES
PAGAS A E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E A COOPERATIVAS DE
TRABALHO.
Os salários indiretos pagos aos segurados empregados não estão contidos entre
as parcelas excluídas da base-de-cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações desses segurados, conforme se depreende do
disposto na Lei n° 8.212/91, art. 22, I e § 2° art. 28, I, e §9°. Constitui pró-
labore indireto dos sócios pagamentos de passagens aéreas a estes concedidas.
AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÓNUS DA PROVA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de oficio importância que reputar devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário (Lei n° 8.212/91, art. 33, §3°).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
decadência até 09/2002 (inclusive) e negar provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013275/2007-14
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013275/2007-14

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no nome da empresa em
epígrafe, período 02/1999 a 12/2006, referente às seguintes contribuições, incidentes sobre
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais (sócios) e serviços de
cooperativas :
=> contribuição dos segurados empregados, a qual a empresa tem obrigação de
arrecadar e recolher, contribuição patronal Lei n° 8.212/91, art. 22, I;
=> contribuição patronal destinada ao financiamento do beneficio previsto nos
arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213/91 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho;
=> contribuições destinadas aos seguintes terceiros (outras entidades): Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE(Salário-Educação), Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Social do Comércio - SESC e Serviço de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas - SEBRAE;
=> contribuição patronal conforme artigo 22, inciso III da Lei 8.212/91 e a
contribuição da parte dos segurados contribuintes individuais prevista no artigo 4° da Lei
10.666/2003, quando devida.
Consta no Relatório Fiscal que as remunerações correspondem aos valores de
salários indiretos proveniente da disponibilização por parte da empresa de plano de telefonia
móvel e plano de saúde aos empregados e os valores pagos a título de passagens aéreas para os
sócios, pagamentos a prestadores de serviços e os pagamentos a cooperativas de trabalho
(UNIMED e Coopelétrica).
Apesar das intimações para apresentação do contrato do plano de saúde para
verificação se o mesmo era extensivo a todos os empregados e diretores, o contribuinte não
apresentou a documentação solicitada. Encontram-se consignados no Relatório de Lançamentos,
mês a mês, todos os fatos geradores provenientes dos pagamentos feitos aos empregados, sócios,
prestadores de serviços e cooperativas de trabalho, constantes no único levantamento folha
contribuinte individual e cooperativa sem GFIP.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013275/2007-14

O crédito tributário alcançou o montante de R$ 239.772,16. A empresa foi
notificada em 30/10/2007 e em 28/11/2007 apresentou defesa alegando, em síntese, que:
=> o prazo de decadência das contribuições para a Seguridade Social é de 5
(cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, conforme Código Tributário Nacional -
CTN, art. 150, §4°. Assim, como a notificação do lançamento se deu em 31/10/2007, somente
poderiam ter sido lançados débitos com fatos geradores ocorridos até 31/10/2002.
=> o entendimento dos Auditores é equivocado, pois o valor do auxílio saúde
disponibilizado, indistintamente a todos os dirigentes e empregados do defendente não tem a
natureza jurídica de salário – no contrato fica claro que a cobertura envolve todos os seus
empregados e dirigentes (Cláusula Segunda do contrato), assim, não pode, de forma alguma, o
valor desse seguro saúde ser considerado salário.
Outro grave erro cometido pelo agente fiscal foi considerar o valor dos depósitos
relativos aos honorários dos peritos judiciais Danilo Veras Moura e Wildiana Femandes Campos
como sujeito a incidência de contribuição social, tal exigência não tem menor fundamento, uma
vez que os valores depositados em juizo pelo defendente para antecipar o pagamento dos
honorários dos peritos acima referidos decorrem apenas da sistemática adotada pelo Código de
Processo Civil, que prevê a obrigação da parte interessada antecipar o custo das despesas
processuais necessárias a produção de provas. Esse pagamento não implica, nem poderia, na
obrigação da parte que depositar tais valores recolher contribuições para a seguridade.
Do plano empresarial Claro, os agentes fiscais também consideraram como
remuneração indireta o pagamento das faturas relativas aos aparelhos celulares utilizados pelos
funcionários do defendente, em razão do trabalho que executam, mais uma vez o fiscal cometeu
um grave erro, pois no caso de que se cuida o valor das faturas dos celulares não pode ser
considerado como remuneração indireta, conforme dispõe o inciso I, do artigo 28 da Lei
8.212/91. No caso o pagamento das faturas dos aparelhos celulares não é feito em beneficio dos
seus funcionários e não é uma contra prestação pelo trabalho, ao contrário o uso de tais aparelhos
só beneficia o defendente, e que tais aparelhos são utilizados apenas durante e para o trabalho.
Tanto é assim, que a defendente exige que seus empregados prestem compromisso de que
utilizarão os referidos telefones apenas no horário de expediente e para tratar de assuntos
relacionados ao trabalho, trazendo cópias dos contratos com a CLARO, cópias das faturas e
cópia de protocolo de recebimento de celular.
O defendente esclarece que já pagou as contribuições devidas em relação à
remuneração paga as Cooperativas (UNIMED e COOPELETRIC), bem como já recolheu as
contribuições patronais e do profissional autônomo referentes aos valores pagos a Femando
Augusto Correia C. Filho e a Maria José L.Pontes.
Assim, roga que julgue no todo improcedente a ação fiscal.
A DRJ Fortaleza, na sequencia de análise dos documentos acostados a os autos,
manifestou seu entendimento no sentido de que:
=> quanto ao prazo decadencial, entende que não houve realização de pagamento
antecipado, por isso aplica-se a regra do artigo 173, inciso I do CTN. A presente Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito abrange o período de 02/1999 a 12/2006. A ciência se deu em
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013275/2007-14

30/10/2007, portanto, estão decadentes todos os créditos tributários constituídos até a
competência 11/2001.
=> quanto ao levantamento salário indireto de plano de saúde para os empregados
deve ser de todo excluído, uma vez ter sido comprovado pela defendente em sua defesa que o
contrato do plano de saúde com a UNIMED é extensivo a todos os empregados e diretores, não
sendo portanto, salário de contribuição.
=> quanto aos valores da telefonia móvel pagos para os empregados, alega a
defendente que não tem a natureza jurídica de salário e não está enquadrada na hipótese prevista
no art. 28, I, da Lei n° 8.212/91, pois que são usados apenas no horário de expediente e para
tratar de assuntos relacionados ao trabalho. No entanto, a utilidade assume natureza salarial
quando concedida pela prestação de serviços, situação em que se encaixam perfeitamente aos
pagamentos feitos pela notificada, pelo uso dos telefones celulares por seus empregados, pois é
certo que os pagamentos foram feitos pelo trabalho e não para o trabalho e, dessa forma,
integram o salário de contribuição dos segurados empregados, pois configuram ganhos habituais
que ampliam o patrimônio dos trabalhadores que receberam da empresa tal liberalidade e por não
estar contemplado nas exclusões arroladas no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei .212/91 e
alterações posteriores. A documentação acostada não se presta a provar que os telefones eram
usados apenas durante o horário de trabalho, dada a ausência de especificações do uso dos
mesmos.
Por outro lado, não se incorporam ao salário às prestações legalmente previstas e
aquelas utilidades concedidas apenas para a prestação de serviços, o que, evidentemente, não é o
caso da utilidade ora em discussão, tendo em vista que a mesma decorre apenas da condição de
empregado.
O Auditor-Fiscal se utilizou do método de aferição indireta para quantificar a base
de cálculo das contribuições previdenciárias devidas em função dos pagamentos de telefonia
móvel (Plano Claro) aos seus empregados.
Não há irregularidade no fato de as contribuições sociais terem sido apuradas por
aferição indireta em algumas competências para as quais não foram apresentados documentos,
estando esse procedimento excepcional à disposição da fiscalização sempre que houver recusa
ou sonegação de qualquer documento ou informação.
Fulcral mencionar, noutro giro, que no caso dos autos, ausente está a exposição
das razões de fato e de direito que dão sustentabilidade à aferição indireta, tanto no Relatório
Fundamentos Legais do Débito, quanto no Relatório Fiscal, razão pela qual outra medida não
pode ser adotada, senão a nulidade de todas as competências em que foram apuradas as
contribuições sociais por aferição indireta, no que diz respeito aos salários indiretos dos
empregados (telefonia móvel – Plano Claro) em razão da impossibilidade prática de lavratura de
auto de infração complementar, nos termos do art. 18, §3°, do Decreto n° 70.235/1972. Assim, a
nulidade parcial do lançamento em relação ao salário de contribuição dos empregados
mencionado é medida que se impõe.
=> no que se refere a contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas aos sócios, consideradas como pró-labore indireto, conforme Relatório de
Lançamentos, tais lançamentos evidenciam a compra de passagens aéreas para os sócios, sendo
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013275/2007-14

matéria incontroversa já que não fez nenhuma alegação, e não carecendo de nenhum reparo. Tais
valores, por se enquadrarem no conceito de remunerações pagas ou creditadas a qualquer título a
contribuintes individuais (inciso III do artigo 22, da Lei n° 8.212/91), devem ser considerados
fatos geradores de contribuição previdenciária, tendo agido corretamente a fiscalização em
efetuar o presente lançamento fiscal.
=> quanto aos serviços prestados por contribuintes individuais, os valores
relativos aos pagamentos feitos aos peritos judiciais, não merecem acolhida as alegações do
sujeito passivo, pois conforme disciplinado pela Instrução Normativa MPS/SRP/n°l0O/2003,
legislação de regência do fato gerador em espécie, a contribuição era devida.
Quanto aos salários de contribuição dos demais contribuintes individuais, bem
como dos pagamentos feitos as cooperativas de trabalho, os mesmos são incontroversos, vez que
não houve nenhuma contestação.
Registre-se que os recolhimentos parciais efetuados pela impugnante, dentro do
prazo de defesa, serão oportunamente apropriados pelo setor competente.
Assim, julga a DRJ PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, excluindo as
competências abrangidas pela decadência qüinqüenal e os salários indiretos referentes ao plano
de saúde e os salários dos empregados ( plano de telefonia móvel-Claro), remanescendo o crédito
tributário de R$ 36.613,49.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta que o prazo de
decadência aplicável deveria ser o do art 150 do CTN e que não deveriam ser exigidos os
lançamentos ainda subsistentes.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

De fato, conforme mencionado pelo Recorrente, houve sim o pagamento das
contribuições relativas aos salários e honorários aos seus empregados e prestadores de serviços
no período fiscalizado, apenas em valor menor que aquele apurado pelo agente fiscal.

Sendo assim, de fato entendo que é caso típico de aplicação do §4°, do art. 150,
do CTN, que determina a contagem do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, a partir do fato
gerador respectivo.

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.791 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013275/2007-14

Assim, para fins de critério decadencial, , levando-se em consideração que a
cientificação deu-se em 30/10/2007, estariam alcançadas pela caducidade as competências até
09/2002.
Quanto aos demais lançamentos que restaram válidas, por ausência de clara
contestação, pautada em provas para que se demonstre a ausência de natureza salarial para tais
verbas, como mencionado detalhadamente no Relatório acima, entendo que devem ser mantidas.

Desta feita, entendo que deve ser reconhecida a decadência com base no art
150 do CTN, abrangendo o período até 09/2002 e no mérito deve ser NEGADO provimento ao
Recurso Voluntário pelas razões acima expostas.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de reconhecer a decadência até
09/2002 e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital